Tribunal: TJDFT
Processo: 0707422-44.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. USUCAPIÃO. TESTAMENTO. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de reintegração de posse, determinando a desocupação de imóvel e o pagamento de aluguéis devidos. A embargante alega omissões e contradições quanto à validade de contrato de compra e venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:(i) definir se houve omissão quanto à caducidade do testamento por alienação posterior do bem; (ii) estabelecer se há contradição na análise do contrato de compra e venda e da separação judicial; (iii) verificar se há omissão na valoração das benfeitorias e na caracterização da posse;(iv) analisar se os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não aponta vícios sanáveis por embargos de declaração, mas busca rediscutir matéria já decidida.
4. A alegação de caducidade do testamento configura inovação recursal, não suscitada na instância de origem, sendo corretamente afastada.
5. A pretensão de indenização por benfeitorias foi afastada por ausência de comprovação e má-fé reconhecida judicialmente.
6. O acórdão embargado enfrentou todas as questões de forma clara e fundamentada, não havendo omissão ou contradição.
7. Embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, sendo incabível a pretensão de efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do julgado. 2. A posse decorrente de comodato verbal é precária e não configura animus domini para fins de usucapião. 3. A ausência de comprovação das benfeitorias e a má-fé do ocupante afastam o direito à indenização."
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1o, 560, 561; CC/2002, arts. 1.916, 1.939, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1136200/PR.